Tribunal: CARF
Processo: 16306.000093/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000093/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.119 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final (fls. 168/172 do e-processo):
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP no
35350.13949.140906.1.7.02-5445
e
03164.34835.140906.1.7.02-9092,
requereu
restituição e posterior compensação com débitos próprios que especifica de pretenso
crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor original
de R$ 1.002.785,40.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000093/2010-58
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório de folhas 48/53, tendo em
vista a apuração, no procedimento, de IRPJ a pagar e não saldo negativo, resolveu por
não homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMP em análise.
De acordo com o a análise do crédito, partindo do demonstrativo abaixo, não foram
reconhecidas as seguintes parcelas:

a) Imposto de Renda Pago no Exterior:
O valor informado na DIPJ/2005 (ficha 12A), no montante de R$ 729.848,34, não foi
reconhecido, visto que, na análise, ficou constatado que a interessada não computou
referido rendimento/lucros/ganho de capital na base de cálculo do imposto12.
b) Estimativas Compensadas com SNPA:
Do valor declarado pela contribuinte em DCTF, R$ 2.228.603,33, foi reconhecido, de
acordo do Sistema SIEF-Processo (fls. 32 a 34), o montante de R$ 631.095,30
(compensações homologadas).

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade, de suas conclusões acerca dos motivos para o não reconhecimento do
direito creditório:

1 14. Além disso, ainda foi analisado o valor declarado pela contribuinte como Imposto Pago no Exterior sobre
Lucro, Rendimento e Ganhos de Capital. Segundo o Art. 395, § 6° do RIR/Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, poderá
ser deduzido o imposto pago no exterior se o lucro, rendimento e ganhos de capital forem computados na apuração
do Lucro Real até o final do segundo AC subsequente ao de sua apuração, o que não foi observado nas Fichas 06 A
— Demonstração do Resultado dos ACs 2002, 2003 e 2004, às fls. 17, 43 e 45 e na Ficha 09 A, às fls. 18, 44 e 46.
2 Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços (Lei n° 9.249, de 1995, art. 26, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 15).
(...)
§ 6° Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior, somente serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos
de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração.
(Lei n° 9.532, de 1997, art. 1°, § 4°)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

1) Da decadência do direito de glosa do saldo negativo de 2004 (Preliminar):
Fundamentando-se no art. 146 da CF-88, no CTN (art. 150, §4o) e em jurisprudência
administrativa, alega que, tratando-se de crédito decorrente do saldo negativo de 2004
(tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação), a competência
administrativa do Fisco para revisar o crédito da Manifestante fora alcançado pela
decadência à época de sua ciência, visto que lhe deram conhecimento do conteúdo da
referida decisão somente em 13/05/2010, enquanto o prazo se encerrara em 31/12/2009.
2) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
2.1) que é decorrente de prestação de serviços;
2.2) que o despacho decisório padece de reparos, nesse tocante, em virtude de o
parágrafo 6° do artigo 395 do RIR ser inaplicável ao caso da Manifestante, bem ainda
porque, ainda que o fosse, seria de se afastar mencionada restrição por não constar de lei
complementar, ofendendo, assim, à legalidade.
Acrescenta que, da leitura do parágrafo 6°, percebe-se que há uma limitação
estabelecida para a compensação do imposto pago no exterior a que alude o caput do
artigo 395, qual seja, o de que se efetue o cômputo do imposto pago no exterior até o
segundo ano subseqüente ao de sua apuração, não fazendo qualquer alusão as receitas
decorrentes da prestação de serviços no exterior, mas tão-somente lucros,rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior.
2.3) Ilegalidade da Restrição do Parágrafo 6° do artigo 395 do RIR:
Ainda que não se acatasse os argumentos alhures, o que se admite apenas por
argumento, que é ilegal a restrição imposta pelos normativos em comento (parágrafo 6°
do art. 395 e parágrafo 4° da Lei 9.532/1997) , pois conflita com o que dispõe a lei
complementar (competente para dispor sobre o tema), de rigor concluir pela sua
ilegalidade, o que, em última análise, implica na necessidade de reforma do despacho
decisório, também por este argumento, para que seja computado na apuração do
imposto de renda da Manifestante o Imposto pago no exterior decorrente de receita de
prestação de serviços;
3) Das estimativas compensadas com SNPA.
3.1)
que o reconhecimento parcial do crédito no PER/DCOMP
16556.99690.200906.1.7.02-7465 encontra-se com Recurso Voluntário nos autos do
processo administrativo n° 11610.021229/2002-96 (extrato de andamento processual
obtido junto site da RFB anexo — doc. 03) pendente de julgamento, não se podendo
afirmar qual valor desconsiderado pela fiscalização realmente improcede;
3.2) da mesma forma, os PER/DCOMPs n°02953.26019.291104.1.7.02-2528 e
00460.09235.190906.1.7.02.0829 referem-se ao processo 10880.954659/2009-10, que
atualmente encontra-se em sede de julgamento de manifestação de inconformidade
(Doc. 04).
3.3) que, em razão da discussão ainda pendente de julgamento na esfera administrativa,
não se pode afirmar que o valor desconsiderado pela fiscalização realmente improcede,
ou mesmo que o saldo negativo apurado nos PER/DCOMPs mencionadas, utilizado
para compensar as estimativas mensais de IRPJ de janeiro e outubro de 2004, inexiste
em razão da sua homologação parcial;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

3.4) que, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seu inciso III, as
reclamações e os recursos administrativos têm o efeito de suspender a exigibilidade do
crédito tributário;
3.5) que, nesse sentido, inclusive, já se posicionou a jurisprudência do STJ que
pacificou o entendimento acerca dessa questão, conforme se verifica do julgamento dos
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N° 850.332 - SP (2008/0045787-0) 7;
3.6) que o que deve restar consignado, conforme constou do trecho do próprio voto
transcrito, é que, de qualquer forma, uma vez pendente de julgamento na esfera
administrativa recurso ou reclamação, restará suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do disposto no art. 151, III, do CTN, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça;
3.7) que, por conta da possibilidade de ocorrer a convalidação integral dos
PER/DCOMPs, é que a suspensão da exigibilidade caracteriza-se como o efeito
necessário que o Recurso Voluntário apresentado deveria desencadear;
4) Da confirmação integral do IRRF 4.1) que, consoante se verifica do despacho
decisório objeto da presente Manifestação de Inconformidade, a d. fiscalização deixou
de convalidar, equivocadamente, o valor R$ 140,38, referente a retenção de IR efetuada
pela empresa Casa da Moeda do Brasil (CNPJ n°. 34.164.319/0001-74), sob o
fundamento de que a Manifestante não comprovou a aludida retenção;
4.2) que, conforme se constata da análise do Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda e Comprovantes de Arrecadação ora juntados (doc.05), a
Manifestante, em decorrência de suas atividades empresariais, suportou a retenção do
valor objeto de glosa por parte da fiscalização;
5) Da suspensão da exigibilidade dos débitos oferecidos à compensação.
Que os débitos compensados através das PER/DCOMPs 35350.13949.140906.1.7.02-
5445 e 03164.34835.140906.1.7.02-9092, não homologadas integralmente, os quais
foram atrelados ao credito em comento, tendo em vista a presente Manifestação de
Inconformidade, deverão ter suas exigibilidades suspensas, haja vista a determinação do
§ 11, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n° 10.833/2003.
6) Do pedido.
6.1) que seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade, para que
seja CANCELADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE E
HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o crédito objeto dos pedidos de
compensação n's 35350.13949.140906.1.7.02-5445 e 03164.34835.140906.1.7.02-9092,
bem assim as compensações com débitos deles decorrentes; e 6.2) reitera o protesto de
juntada de posterior documentação que venha a robustecer o quanto alegado,
especialmente os comprovantes de pagamento de imposto no exterior devidamente
reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina, na remota hipótese de entender-
se ser necessária tal providencia, os quais não compuseram o conjunto probatório por
ausência de tempo hábil, em preservação da verdade material.
[grifos constam do original]
Em sessão de 30/06/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA A INCLUSÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE NO
RESULTADO DO PERÍODO/APURAÇÃO DO LUCRO REAL. A pessoa jurídica
poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do imposto pago no exterior
sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital, para reduzir o Imposto de
Renda/Contribuição Social devidos no país, desde que inclua a respectiva receita no
resultado do exercício/apuração do lucro real.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O Imposto de Renda retido na fonte, a
par da prova de que corresponde a receitas oferecidas à tributação, somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
regularmente editados.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATOS TRIBUTÁRIOS. OBSERVÂNCIA. O
julgador administrativo deve, em face de sua atividade vinculada, observância aos atos
legais e ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos
regulamentares.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 172/187 do e-processo):
# Da decadência do direito de glosa do saldo negativo de 2004 (Preliminar):
Alega a interessada, em sede de preliminar que, em face do disposto no art.
150, § 4o, do CTN, já não mais existia, em 13/05/2010 (data da ciência do despacho), a
competência administrativa do Fisco para revisar o crédito (saldo negativo de 2004),
alcançado pela decadência8, vez que se trata de tributo sujeito à sistemática de
lançamento por homologação.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

O argumento não se sustenta. O prazo decadencial previsto nos arts. 150 e 173 do CTN
diz respeito à constituição do crédito tributário, ou seja, é prazo extintivo do direito de a
Fazenda efetuar o lançamento. O efeito operado pelo prazo decadencial é tão somente
no sentido de que a autoridade tributária, constatando irregularidades após transcorrido
o prazo decadencial, não mais poderá efetuar o lançamento e exigir o crédito tributário
correspondente. São nesse sentido, inclusive, os julgados administrativos de que se
socorreu a interessada.
Em se tratando de restituição ou compensação, porém, é dever da Administração, nos
termos do art. 170 do CTN9, certificar-se da certeza e liquidez do crédito postulado,
para somente então reconhecer o direito ou autorizar a compensação.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de decadência arguida.
# Estimativas Compensadas com SNPA
Conforme relato, a fiscalização homologou o montante correspondente a R$
631.095,30, de um total pleiteado de R$ 2.228.603,33.

Ressalte-se, mais uma vez, nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo
postule a restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da Administração
investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado, independentemente de estar ele
consignado em declaração apresentada pelo contribuinte. Assim, compete ao
interessado na restituição/compensação, como se apresenta o presente pleito, fazer
prova da efetiva apuração de saldo negativo do tributo, mediante comprovação de todas
as parcelas que lhe deram origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a
aspirada utilização.
Ainda, o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637, de 2002),
ao determinar que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”, confere
certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior
homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se
o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação
do PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996.
Esse é o entendimento aplicável ao reconhecimento parcial do crédito ou o não
reconhecimento (homologação parcial das compensações/não homologação das
compensações) nos processos administrativos n°. 11610.021229/2002-96, objeto do
Acórdão no 16-17.912, proferido pela 5a turma da DRJ/SPOI, em 28 de julho de 2008,
que se encontra em discussão administrativa (Recurso Voluntário), e
10880.954659/2009-10, objeto do Acórdão no 11-50.545, proferido por essa mesma
turma de julgamento, na presente sessão, diferentemente do que quer fazer valer a
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

manifestante, que quer dar ao crédito pleiteado, que se encontra em discussão
administrativa, os atributos de certeza e liquidez.
# IR EXTERIOR
De acordo com os autos, a parcela do crédito, no montante de R$ 729.848,34, relativo
ao imposto de renda pago no exterior, não foi confirmada no procedimento eletrônico de
análise do direito creditório pleiteado.
A razão para a não confirmação da parcela, diferentemente do que concluiu a
manifestante, foi a não comprovação do cômputo do referido rendimento/lucros/ganho
de capital na base de cálculo do imposto, consoante texto do despacho decisório abaixo
transcrito (grifos da própria autoridade parecerista) :
14. Além disso, ainda foi analisado o valor declarado pela contribuinte como Imposto
Pago no Exterior sobre Lucro, Rendimento e Ganhos de Capital. Segundo o Art. 395,
§ 6° do RIR/Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, poderá ser deduzido o imposto pago no
exterior se o lucro, rendimento e ganhos de capital forem computados na apuração do
Lucro Real até o final do segundo AC subsequente ao de sua apuração, o que não foi
observado nas Fichas 06 A —Demonstração do Resultado dos ACs 2002, 2003 e
2004, às fls. 17, 43 e 45 e na Ficha 09 A, às fls. 18, 44 e 46.
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos
de capital e receitas de prestação de serviços (Lei n° 9.249, de 1995, art. 26, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 15).
(...)
§ 6° Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados
com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital
forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo
ano-calendário subsequente ao de sua apuração. (Lei n° 9.532, de 1997, art. 1°, § 4°)
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica, quando
passaram a ser tributados no Brasil os rendimentos decorrentes de atividades
exercidas no exterior.
[...]
[...] conclui-se que a compensação de imposto pago no exterior sobre receitas, lucros,
rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
para ser considerada confirmada/comprovada, está condicionada ao atendimento dos
seguintes requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo se
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o,
II, da Lei no 9.430/96);
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no
Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95); e e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros
auferidos no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
A interessada apurou lucro real positivo, portanto atende o requisito "a".
Não constam nos autos os documentos de arrecadação (item "b"). No entanto, considero
ultrapassada a análise do presente item em função do despacho decisório que não
reconheceu referido "rendimento" por considerar que não foi computado na base de
cálculo do imposto.
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2005, item
"c", motivo de fato para o não reconhecimento da parcela referente ao possível
imposto pago no exterior, a interessada não apresentou uma única prova de sua
inclusão na demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, não apresentando também uma única
prova que a respectiva receita foi incluída no item 08 ou 28 da ficha 06A da DIPJ
(Receita da Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior, respectivamente), tampouco em qualquer outro item dessa ficha.
[...]
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 16, §2° inciso
II da Lei n° 9.430/96, a interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra
a Fazenda Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
Demais questionamentos relacionados pela manifestante (interpretação do dispositivo
legal que trata da limitação temporal para aproveitamento do rendimento e possível
ilegalidade do próprio dispositivo, não fazem parte da presente lide.
# IR FONTE
A interessada alega que o despacho deixou de convalidar, equivocadamente, o valor R$
140,38, referente a retenção de IR efetuada pela empresa Casa da Moeda do Brasil
(CNPJ n°. 34.164.319/0001-74), sob o fundamento de que a Manifestante não
comprovou a aludida retenção.
Conforme veremos a seguir, não há influência, no presente processo, do reconhecimento
da parcela de IRfonte alegada na formação do saldo negativo de IRPJ do período.
Primeiramente, na formação do saldo negativo de IRPJ de 2004 (DIPJ/2005 - ficha
12A), a interessada informou o montante de R$ 272.937,06 de IRRF, consoante
assinalou a própria autoridade fiscal na análise do crédito.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Essa mesma autoridade fiscal, na apuração do imposto devido/saldo negativo durante o
procedimento de validação do crédito, após diversas considerações sobre o IRRF retido
no ano de 2004 e respectivos rendimentos, considerou o montante de R$ 485.997,25,
muito mais do que a interessada informou na DIPJ para a formação do respectivo
saldo negativo, e, mesmo assim, não houve formação de saldo negativo e sim de
imposto a recolher.

[...]
Vê-se, portanto, que a compensação do imposto/contribuição na fonte está condicionada
à existência do respectivo comprovante de retenção, desde que se trate, logicamente, de
rendimento oferecido à tributação, cujo modelo é o aprovado mediante ato normativo
baixado pela Administração Tributária.
[...]
Logo, qualquer documento anexado, que não o comprovante de retenção acima ou
similar16, constando, no entanto, todas as informações contidas no modelo acima, não
constitui comprovante de retenção do imposto na fonte, nos termos da legislação de
regência.
A manifestante apresentou o doc. de folha 161 para fundamentar o seu direito [...]
[...]
O comprovante de rendimentos apresentado é prova de que a interessada sofreu a
referida retenção.
No entanto, conforma já mencionado, nenhuma influência desse reconhecimento
ocorrerá no resultado do despacho.
[...]
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Requereu, a interessada, caso necessário, juntada posterior de documentação para
robustecer suas alegações no tocante a apresentação dos comprovantes de pagamento de
imposto no exterior devidamente reconhecidos pelo Consulado Brasileiro na Argentina.
Conforme relato, em relação ao possível imposto pago no exterior, a lide restringiu-se à
não adição do respectivo rendimento na apuração do resultado/lucro real do período,
independentemente de a contribuinte não ter apresentado um único comprovante da
retenção no Estado estrangeiro.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa.
Alega inicialmente que a DRJ/REC deveria ter convertido o julgamento em
diligência para que fosse providenciada a prova do oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos no exterior, pois segundo a redação do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, o julgador
estaria obrigado a baixar os autos em diligência sempre que se deparar com situações em que
necessária produção de provas mais específicas, como é o caso (fls. 199 do e-processo).
Ainda em suas palavras (fls. 199/200 do e-processo):

[...]
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Quanto ao mérito, reitera que o imposto teria sido pago no exterior, o que depende
da demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência de imposto, através da apresentação do documento de arrecadação
(fls. 202 do e-processo), o qual apresenta anexo.
Já que no toca à questão do oferecimento das receitas à tributação, informa que
não necessariamente a inclusão da receita com serviços prestados nos exterior se verificará pela
adição à base do IRPJ e da CSLL nas linhas 05 e 06 da ficha 09a da DIPJ, como quer fazer crer
a autoridade julgadora, visto que somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos,
lucros e ganhos de capital que não compuseram o resultado do período (fls. 204 do e-processo).
E explica:

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Ao cabo, adverte que as estimativas compensadas com saldo negativos de
períodos anteriores deveriam ser consideradas independente do resultado do processamento das
declarações respectivas. E ainda que tais resultados fossem importantes, a decisão recorrida não
poderia ser mantida, tendo em vista que o processo 11610.021229/2002-96 teria sido julgado a
seu favor. Quanto ao processo 10880.9546591/2009-10, informa que se encontrava pendente de
julgamento pelo CARF.
É o relatório do necessário.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente ao exame de
mérito da discussão.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2004.
Consoante se constata do despacho decisório emitido pela Equipe de Analise de
Processos do Imposto de Renda (“EQPIR”) em São Paulo, o contribuinte declarou o seguinte
Saldo Negativo de IRPJ (fls. 50 do e-processo):

Sucede que após a análise do suposto crédito, a EQPIR em São Paulo apurou um
saldo de imposto a pagar e não um saldo negativo, em razão da não confirmação de parte das
parcelas informadas em DIPJ, como se vê às fls. 52 do e-processo:

Perceba-se que, muito embora o valor do IRRF tenha sido até mesmo superior ao
montante informado pelo contribuinte, verificou-se ao final do ano calendário um saldo de
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

imposto a pagar, em função da não confirmação do imposto de renda pago no exterior e da
confirmação apenas parcial das estimativas.
Especificamente com relação ao imposto pago no exterior, os autos merecem uma
melhor análise pela Unidade de Origem, tendo em vista que o motivo para a negativa do
reconhecimento do imposto pago no exterior foi supostamente a não inclusão das receitas
respectivas ao lucro do período, mas o contribuinte justificou que na verdade teria incluído por
equívoco tais valores em um campo específico e distinto daqueles observado pela DRJ.
Imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganho de capital
A respeito do imposto pago no exterior, verificou-se que ele não poderia ser
utilizado, pois os respectivos rendimentos não teriam sido computados na apuração do lucro real.
Em um primeiro momento a Unidade de Origem identificou que o contribuinte
não teria preenchido corretamente as fichas 06A – Demonstração do resultado e 09A –
Demonstração do lucro real da sua DIPJ.
Já a DRJ/REC foi ainda mais específica e indicou que o contribuinte não teria
preenchido os itens 05 e 06 da ficha 09A, nem tampouco comprovado se tais receitas teriam sido
incluídas nos itens 08 ou 28 da ficha 06A, veja-se (fls. 181 do e-processo):
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2005, item "c",
motivo de fato para o não reconhecimento da parcela referente ao possível imposto pago
no exterior, a interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão na
demonstração do resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, não apresentando também uma única
prova que a respectiva receita foi incluída no item 08 ou 28 da ficha 06A da DIPJ
(Receita da Prestação de Serviços e Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior, respectivamente), tampouco em qualquer outro item dessa ficha.
Com o objetivo de refutar o acima aduzido e demonstrar que os rendimentos
teriam sido oferecidos à tributação, o contribuinte informa que não necessariamente a inclusão
da receita com serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da
CSLL nas linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora,
visto que somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital
que não compuseram o resultado do período (fls. 204 do e-processo). E explica:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

Como se vê, o contribuinte adverte que muito embora não tenha incluído os
rendimentos nas linhas 05 ou 06 da ficha 09A, eles constam todos da ficha 06A de sua DIPJ, de
modo que isto não impactaria no seu resultado, tendo em vista integrarem o lucro líquido do
período, ponto de partida para apuração do lucro real.
Parte das receitas foram computadas na linha 05 – Receita da exportação não
incentivada de produtos, e parte na linha 08 – Receita da prestação de serviço, ambas as linhas
constantes da ficha 06A – Demonstração do resultado.
Consta ainda do recurso voluntário o razão contábil da conta 7446010011 (fls.
270/276 do e-processo), o qual demonstraria rendimentos contabilizados no montante de R$
1.836.346,68, supostamente incluídos na ficha 06A, um documento elaborado pelo contribuinte
com a composição de suas contas contábeis (fls. 277/278 do e-processo), além do balancete
contábil do ano de 2004 (fls. 279/300 do e-processo).
Em face de tais alegações e diante da apresentação da documentação acima
referenciada, entendo que os autos devem retornar em diligência para que a Unidade de Origem
possa investigar melhor e confirmar efetivamente se os rendimentos auferidos pela prestação de
serviços no exterior foram devidamente computados na ficha 06A da DIPJ do contribuinte.
É importante ainda que a Unidade de Origem confirme se os outros dois requisitos
mencionados pelo acórdão recorrido foram atendidos e comprovados, quais sejam, os requisitos
“d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.119 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000093/2010-58

lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95)” e “e)
apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96)”.
Caso necessário, o contribuinte poderá ser intimado para colaborar com a
diligência, fornecendo esclarecimentos que se façam necessários e apresentando documentação
adicional.
Ao cabo da diligência, deverá a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo
a respeito do oferecimento ou não dos rendimentos à tributação no país, do qual o contribuinte
deverá ser intimado a se manifestar no prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 333
DF CARF MF
Original